Tribunal: TJES
Processo: 0009494-32.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009494-32.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: FABIANO CARVALHO DE REZENDE e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUTÓRIA PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – INADMISSIBILIDADE DO APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante sabido, um dos pressupostos de admissibilidade recursal é o interesse em recorrer, que pode ser traduzido no binômio necessidade x utilidade, que deve perdurar até o julgamento definitivo do respectivo recurso.

2. Sobrevindo situação que enseja a carência do interesse recursal, forçoso reconhecer a perda superveniente do interesse recursal.

3.
Extinta a demanda executória principal, resta prejudicada a apreciação da matéria afeta aos embargos à execução e, por conseguinte, do recurso de apelação a ele vinculado pela perda superveniente do interesse recursal, importando na sua inadmissibilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009494-32.2015.8.08.0011

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADOS: FABIANO CARVALHO DE REZENDE e MARILZA SANTANA DE RESENDE

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo interno, interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, em face da decisão monocrática id. 5245220, proferida pelo Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, que não conheceu do recurso de apelação por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais id. 5705298, o Agravante sustenta que a decisão monocrática padece de
error in procedendo
, contexto em que pugna pelo conhecimento do recurso de apelação e submissão do caso a julgamento pelo Órgão Colegiado.

Contrarrazões id. 5941359, pelas quais suscitam os Agravados, em trato preliminar, o não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Prima facie
, sobreleva assentar que a decisão objurgada sequer tangenciou acerca do mérito vertido no recurso de apelação, notadamente porque não o conheceu em razão da ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja, ausência de interesse recursal.

Nesta senda, após detida análise da controvérsia, a meu sentir, não merece reforma a decisão monocrática (id. 5245220) que não conheceu do apelo interposto pelo ora Agravante.

Isso porque, reputo irretocáveis os fundamentos consignados pelo Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, ao prolatar o
decisum
referenciado e que, por oportuno, peço
vênia
para trazer à colação:

“(...)

A pretensão de reforma da r. sentença circunscreve-se ao interesse do Apelante em redirecionar o débito fiscal em face de FABIANO CARVALHO DE RESENDE e MARILZA SANTANA DE RESENDE, ora Apelados, ao argumento de serem os proprietários do bem imóvel objeto da tributação.

Todavia, verifica-se que
a “execução fiscal” nº 0001359-31.2015.8.08.0011, que tramitou em apenso, foi extinta, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ilegitimidade passiva do ESPÓLIO DE JOÃO SANTANA
, representado pelos herdeiros do de cujus, dentre os quais se encontra MARILZA SANTANA DE RESENDE, ora Apelada.

Isso porque, na executória restou comprovado que, tanto o lançamento, como a certidão de dívida ativa – CDA nº 001599/2014 – possuem nulidades insanáveis, porquanto constou como devedor parte ilegítima para responder pelo débito.

Tal circunstância inviabiliza a correção do sujeito passivo ante a Súmula nº 392, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Premente aludir que
a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela Municipalidade (Apelante) em face da sentença que extinguiu a “execução fiscal” nº 0001359-31.2015.8.08.0011, à unanimidade, negou provimento ao apelo e manteve incólume a sentença
.

Com efeito, forçoso concluir
não mais persiste o interesse recursal pois a extinção da “execução fiscal” nº 0001359-31.2015.8.08.0011 e o consequente cancelamento da CDA nº 001599/2014 mediante a respectiva baixa do débito fiscal, exauriram, por completo, a pretensão deduzida nos embargos
sub examine
.

Consoante sabido,
um dos pressupostos de admissibilidade recursal é o interesse em recorrer, que pode ser traduzido no binômio necessidade x utilidade, que deve perdurar até o julgamento definitivo do respectivo recurso.

Neste contexto, sobrevindo situação que enseja a carência do interesse recursal, não há outra alternativa senão o não conhecimento do presente recurso de apelação.

Por tais razões, deixo de conhecer do presente recurso de apelação por ausência de interesse recursal, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

(...).” (id. 5245220 – Grifei)

Consoante acuradamente delineado na decisão hostilizada, a extinção da demanda executória principal (nº 0001359-31.2015.8.08.0011) exauriu
in totum
a pretensão deduzida nos embargos à execução.

Conquanto os embargos à execução ostente natureza de ação de conhecimento autônoma, há nítido caráter incidental em relação à ação de execução a eles subjacente.

Logo, extinta a demanda executória principal, resta prejudicada a apreciação da matéria afeta aos embargos à execução e, por conseguinte, do recurso de apelação a ele vinculado pela perda superveniente do interesse recursal.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono aresto da Colenda Primeira Câmara, deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.

PERDA DE INTERESSE DO RECURSO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
.

RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1.
A Execução Fiscal que deu azo à oposição do presente Embargos à Execução foi extinta pelo acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse em relação ao presente recurso
.

2. Ainda que o embargos à execução ostente natureza de ação de conhecimento autônoma, há nítido caráter incidental em relação à ação de execução a eles subjacente.

3.
Extinta a ação principal em virtude do acolhimento da exceção de pré-executividade, resta prejudicada a apreciação da matéria afeta ao embargos, notadamente o presente recurso de Apelação.

4. Reconhecida a ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.”

(TJES, Classe: Apelação, 0013553-49.2020.8.08.0347, Relatora: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023). (g.n.)

Nesta intelecção, não vislumbro razões para modificar o entendimento já manifestado pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, por ocasião da decisão monocrática proferida, eis que se mostra em simetria com o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/12/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.